Tribunal: TJMT
Processo: 1000326-52.2019.8.11.0047
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.o 1000326-52.2019.8.11.0047
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo Banco Itaú BMG – Consignado S.A. em virtude da decisão monocrática proferida no ID 44325996, na qual foi dado provimento ao apelo interposto por Maria Moreira Primo nos autos da Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais.
Conquanto esta Relatora se filie ao entendimento de que é válido o Contrato de Consignação firmado por pessoa analfabeta mesmo que a pessoa que assina a rogo não apresente procuração por instrumento público, no caso concreto, o Banco Agravante não juntou a prova concreta de que o valor contratado foi repassado para a conta corrente da Agravada.
Por esse motivo, o Contrato de Empréstimo Consignado n.o 555630922 foi anulado e o Agravante condenado à repetição do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais.
Inconformado, o Agravante afirma que o caso não poderia ter sido julgado monocraticamente, à míngua de precedentes no STJ.
No mais, sustenta que foi cerceado no direito de defesa, pois afirma que não teve a chance de comprovar que, em 27/04/2015, enviou a ordem de pagamento (autorização de saque) diretamente para a agência do Banco do Brasil S.A. n.o 2214, situada na Av. Santos Dumont, S/No, quadra 127, lote 10, Centro, Município de Jauru/MT, no valor contratado de R$ 836,82 (oitocentos e trinta e seus reais e oitenta e dois centavos), e que, certamente, a Agravada efetuou o saque do numerário, beneficiando-se do crédito.
Afirma que, na fase de conhecimento, solicitou ao Juiz a quo que a agência bancária acima mencionada fosse oficiada para informar se, em 27/04/2015, a Agravada promoveu o saque autorizado; contudo, seu pleito não foi atendido, o que, por si só, enseja a nulidade do ato sentencial.
No mérito, sustenta a autenticidade da contratação, não havendo motivos para sua nulidade, muito menos em condenação por danos morais.
Alternativamente, caso mantida a decisão monocrática, pugnou pela redução dos honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação.
Sem contrarrazões, embora intimada para o ato.
Eis o necessário relatório. Fundamento.
DECIDO.
De início, convém esclarecer que o julgamento monocrático da apelação não exige que os precedentes sejam apenas do Superior Tribunal de Justiça e de toda a Corte de Justiça da qual o Relator pertence.
De acordo com o Verbete 568 do STJ, em que “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.” (STJ. Corte Especial. Aprovada em 16/03/2016. DJe 17/03/2016), basta que a Câmara Isolada esteja afinada em relação à matéria, não havendo óbice algum para que o apelo seja analisado e decidido monocraticamente, tal como se deu no caso concreto.
Ao reanalisar os autos, verifica-se que o caso comporta a RECONSIDERAÇÃO da decisão que deu provimento ao apelo da Agravada. Explico:
A Agravada é pessoa não alfabetizada e, em 27/04/2015, aderiu ao Contrato Bancário n.o 555630922 firmado com o Agravante no valor de R$ 836,82 (oitocentos e trinta e seis reais e oitenta e dois centavos), cujo pagamento seria em 72 (setenta e duas) prestações de R$ 24,00 (vinte e quatro reais), com desconto diretamente no benefício previdenciário, vencendo a primeira em junho/2015 e a última em 05/2021.
Consoante o Quadro V do contrato – Forma de Liberação do Crédito, o Agravante enviaria Ordem de Pagamento para a Agência do Banco (código 001) n.o 2214 no mesmo dia da contratação, ou seja, em 27/04/2015.
O pacto está assinado a rogo por Márcio Ribeiro Mendes e por 02 (duas) testemunhas.
Em 14/06/2019, a Agravada ajuizou a demanda com o escopo de declarar a nulidade da contratação, de restituir o valor consignado no seu benefício previdenciário e de ser indenizada por danos morais.
Ao contestar a lide, o Apelante alegou as seguintes teses de defesa: (i) inépcia da inicial porque a Agravada não juntou comprovante de endereço no seu nome, (ii) conexão com as Ações n.o 10003265-22.2019.8.11.0047 e 100003290-72.2019.8.11.0047, (iii) prescrição quinquenal, (iv) ausência de pretensão resistida, (v) regularidade da contratação, (vi) a Agravada se beneficiou do crédito, (vii) não cabimento da inversão do ônus da prova.
Com a peça defensiva, o Agravante juntou a cópia do contrato, o extrato de consignação das parcelas durante 49 (quarenta e nove) meses e o print da tela do seu sistema interno de computadores contendo a informação de que, em 28/04/2015, ao meio dia, foi realizado o saque dos R$ 836,82 (oitocentos e trinta e seis reais e oitenta e dois centavos) na agência do Banco do Brasil S.A. n.o 2214, situada na Av. Santos Dumont, S/No, quadra 127, lote 10, Centro, Município de Jauru/MT.
Ao finalizar a contestação, o Agravante asseverou que o valor contratado não foi creditado em conta corrente e sim sacado pela Agravada diretamente no Caixa da agência bancária acima mencionada. E como não possui acesso às informações do Banco do Brasil S.A., pugnou para que esta instituição bancária fosse oficiada para dizer se, em 28/4/2015, a Agravada sacou o valor do empréstimo.
Ocorre que o Juiz a quo decidiu a causa antecipadamente, pois, na sua visão, a tela do sistema interno do Banco Agravante era suficiente para comprovar o saque do valor descrito no contrato, razão pela qual julgou improcedentes os pedidos iniciais, o que deu azo à interposição do apelo por parte da mutuária.
Ao examinar o recurso, asseverei que a demanda está baseada em contrato firmado por pessoa analfabeta que, embora válido do ponto de vista formal, estava dissociado da prova de que o crédito contratado foi disponibilizado à Apelante, à míngua de juntada da Ficha de Compensação Bancária, motivo pelo qual foi dado provimento ao recurso interposto pela Agravada, dando causa à reforma do ato sentencial objurgado.
Com efeito, apenas a juntada do print da tela do sistema interno do Banco contendo a informação de que, em 28/04/2015, foi realizado o saque dos R$ 836,82 (oitocentos e trinta e seis reais e oitenta e dois centavos), não é suficiente para comprovar que a Agravada se beneficiou do crédito, por se tratar de prova unilateral e de fácil manipulação.
A despeito disso, depois de reexaminar o caso, considerando que o Juiz a quo não analisou o pedido de produção probatória formulado na contestação, em homenagem ao princípio do devido processo legal e ao princípio da cooperação, antes de examinar o apelo tirado contra a sentença, concluo ser imprescindível converter o julgamento em diligência para atender à solicitação formulada pelo Banco Agravante ainda na fase de conhecimento e reiterada neste Agravado Interno.
Assim, necessário oficiar à agência do Banco do Brasil S.A. n.o 2214, situada na Av. Santos Dumont, S/No, quadra 127, lote 10, Centro, Município de Jauru/MT, para informar se a Agravada sacou o numerário referente ao Contrato Bancário n.o 555630922, juntando-se aos autos a documentação correspondente essa transação, sendo tal informação de suma relevância para a busca da verdade real, o que conduzirá à perfeita entrega da prestação jurisdicional.
Feitas essas considerações, em sede de juízo de retratação/reconsideração, DOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO e TORNO SEM EFEITO A DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO ID 44325996.
De conseguinte, converto o julgamento em diligência para que seja oficiado à agência do Banco do Brasil S.A. n.o 2214, situada na Av. Santos Dumont, S/No, quadra 127, lote 10, Centro, Município de Jauru/MT, requisitando informações se, em 27 ou 28/04/2015, Maria Moreira Primo sacou R$ 836,82 (oitocentos e trinta e seis reais e oitenta e dois centavos) referente ao Contrato Bancário n.o 555630922, decorrente da ordem de pagamento expedida pelo Banco Itaú BMG – Consignado S.A.
Com a vinda das informações, voltem-me conclusos o Recurso de Apelação para análise.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de agosto de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora